Tribunal: STF
Processo: RE 1486519
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. NOVAÇÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. NATUREZA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO FCVS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Traditio Companhia de seguros (atual razão social da Sul América Companhia de Seguros S/A), com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, anulou a sentença de primeiro grau e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum em relação aos contratos dos autores Anísio Gonçalves Sutil, Francisco Bertonsini, Sebastião Francisco dos Santos e Wanderley Scherlowski, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com relação aos contratos dos autores Edna Maria Quinaglia, Francisco Bertonsini, Ilda de Souza Cesar, Joel Ribeiro Barbosa e Maria de Lourdes Ribeiro, bem como negou provimento ao recurso quanto ao contrato do autor Gildberto Orlando (Doc. 396).



     Anísio Gonçalves Sutil e outros, Caixa Econômica Federal e Traditio Companhia de seguros opuseram embargos de declaração (Docs. 481, 423 e 425, respectivamente).



    Os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal e por Traditio Companhia de seguros foram parcialmente providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, alterar parte das razões do acórdão ora recorrido, nos seguintes termos:



    “Desse modo, acolho as peças apresentadas para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, modificar parcela das razões do julgado, de modo que onde está escrito:



      [...]



      DO CASO DOS AUTOS 



    No caso examinado, a ação foi ajuizada, perante a Justiça Estadual, em 03/12/2009, portanto, antes da entrada em vigor da MP nº 513/2020, sendo os contratos de mútuo celebrados por ILDA DE SOUZA CESAR, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, EDNA MARIA QUINAGLIA, GILDBERTO ORLANDO, JOEL RIBEIRO BARBOSA e FRANCISCO BERTONSINI cobertos pelo FCVS (Apólice Pública - Ramo 66), conforme documentos acostados no evento 30, OUT5, OUT6, OUT7, OUT9 e OUT12. 



    Em relação a estes negócios jurídicos, portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal. 



    O contrato celebrado pelo autor ANISIO GONCALVES SUTIL, embora estivesse coberto pelo FCVS, após novação contratual migrou para o Ramo 68 de apólice (evento 30, OUT4 e OUT13) 



    Por fim, os negócios jurídicos firmados por SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS e WANDERLEY SCHERLOWSKI estão fora do âmbito do SFH (evento 30, OUT8, OUT10 e OUT11), havendo notícia de novação contratual apenas em relação aos recorrentes WALDEMIR APARECIDO SILVERIO BRAZ e WANDERLEY SCHERLOWSKI (evento 30, out OUT4 e OUT15). 



    [...] 



    Passe a constar: 



    [...] 



    DO CASO DOS AUTOS 



    No caso examinado, a ação foi ajuizada, perante a Justiça Estadual, em 03/12/2009, portanto, antes da entrada em vigor da MP nº 513/2020, sendo os contratos de mútuo celebrados por ILDA DE SOUZA CESAR, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, EDNA MARIA QUINAGLIA, GILDBERTO ORLANDO, JOEL RIBEIRO BARBOSA e FRANCISCO BERTONSINI estão cobertos pelo FCVS (Apólice Pública - Ramo 66), conforme documentos acostados no evento 30, OUT5, OUT6, OUT7, OUT9 e OUT12. 



    Em relação a estes negócios jurídicos, portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal. 



    O contrato celebrado pelo autor ANISIO GONCALVES SUTIL, embora estivesse coberto pelo FCVS, após novação contratual migrou para o Ramo 68 de apólice (evento 30, OUT4 e OUT13) 



    Por fim, os negócios jurídicos firmados por SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, WALDEMIR APARECIDO SILVERIO BRAZ e WANDERLEY SCHERLOWSKI estão fora do âmbito do SFH (evento 30, OUT8, OUT10 e OUT11), havendo notícia de novação contratual em relação ao recorrente FRANCISCO BERTONSINI (evento 30, OUT12). 



    [...] 



    Por conseguinte, necessário alterar o dispositivo do acórdão, que passa a conter a seguinte determinação: 



    [...] 



    Ante o exposto, voto por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DOS AUTORES ANISIO GONCALVES SUTIL, FRANCISCO BERTONSINI, WALDEMIR APARECIDO SILVERIO BRAZ E WANDERLEY SCHERLOWSKI; EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DOS AUTORES EDNA MARIA QUINAGLIA, ILDA DE SOUZA CESAR, JOEL RIBEIRO BARBOSA, MARIA DE LOURDES RIBEIRO E SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, E, QUANTO AO CONTRATO DO AUTOR GILDBERTO ORLANDO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 



    [...]” (Doc. 456, p. 3-4) 



    Os embargos de declaração opostos por Anísio Gonçalves Sutil e outros foram desprovidos (Doc. 456, p. 4).



    Irresignados, Anísio Gonçalves Sutil e outros opuseram segundos embargos de declaração (Doc. 481), os quais foram desprovidos (Doc. 507).



    Traditio Companhia de seguros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido mo RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Alega que a Turma Recursal de origem deixou de aplicar “a tese 1.1 do recente precedente representativo de controvérsia do STF - o RExt 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH” (Doc. 484, p. 6). Salienta que “a novação do contrato está vinculado exclusivamente ao contrato de financiamento, ou seja, não indica a origem da apólice, tanto é que a CEF ao se manifestar deixou claro que os contratos dos recorridos são da apólice pública (ramo 66), possuindo, portanto, interesse na lide” (Doc. 484, p. 7). Assevera que “o CADMUT refere-se a um cadastro para registro das informações dos contratos de financiamento habitacional, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH e dos programas habitacionais e sociais do governo federal, conforme disposto na Lei nº 10.150/2000 e na Portaria Conjunta do Ministério da Fazenda e da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano nº 09, de 30/04/2003, e da Portaria nº 140 do Ministério das Cidades, de 05/03/2010” (Doc. 484, p. 14-15). Ressalta que o “referido documento decorre do disposto na Lei nº 8.100/1990, cujo art. 3º determinava que o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitaria somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato de financiamento habitacional, inclusive os já firmados no âmbito do SFH após a quitação do contrato que é consistente em resíduo do valor contratual causado pelo fenômeno inflacionário”, razão pela qual “a novação do contrato de financiamento habitacional e a ausência ou continuidade de cobertura do FCVS para a operação não extingue a vinculação do imóvel apólice pública do SFH, e o interesse da CEF em intervir no feito, como já expressamente demonstrado pelo ente federal, nos termos da Lei 13.000/2014” (Doc. 484, p. 15). Salienta que “a novação da dívida não implica necessariamente no fato de que a apólice de seguro habitacional seja migrada da pública (ramo 66) para a privada (ramo 68), tanto é que no CADMUT NÃO HÁ INFORMAÇÃO EXPRESSA acerca de eventual migração da apólice para o ramo privado”, certo que “houve manifestação expressa da CEF informando que as apólices dos autores são públicas (ramo 66)” (Doc. 484, p. 15).



    Anísio Gonçalves Sutil e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal (Doc. 563). 



    O Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 572). 



    Com a superveniência do julgamento de mérito do RE 827.996 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 603).



    O órgão julgador de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 641).



    Traditio Companhia de seguros ratificou, então, o recurso extraordinário anteriormente interposto (Doc. 669), que foi admitido (Doc. 675). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (DJe de 21/08/2020)



    Nada obstante, verifica-se que o Juízo de origem, ao manter a decisão de incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, assentou, in litteris:



    “O contrato celebrado pelo autor ANISIO GONCALVES SUTIL, embora estivesse coberto pelo FCVS, após novação contratual, migrou para o Ramo 68 de apólice (evento 30, OUT4 e OUT13).



    Por fim, os negócios jurídicos firmados por FRANCISCO BERTONSINI, SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS e WANDERLEY SCHERLOWSKI estão fora do âmbito do SFH (evento 30, OUT8, OUT10 e OUT11), havendo notícia de novação contratual apenas em relação aos recorrentes WALDEMIR APARECIDO SILVERIO BRAZ e WANDERLEY SCHERLOWSKI (evento 30, OUT14 e OUT15).



    Pois bem. O entendimento adotado por esta 1ª Turma Recursal é no sentido de que a CEF não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que a responsabilidade do FCVS esteja afastada em decorrência de novação contratual.



    A novação implica na substituição e extinção da obrigação originária, conforme leciona a doutrina (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil. Vol.2. 2015) - destaquei:



    (...)



    Portanto, operada a novação, não mais subsiste o contrato originário. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal, na esteira do entendimento manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vem entendendo que, embora o contrato de mútuo habitacional tenha sido firmado inicialmente no ramo público (66), com cobertura do FCVS, a sua novação e consequente migração para o ramo privado (68), exclui a cobertura do FCVS e, em decorrência, a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo do processo, restando assim configurada a incompetência absoluta da Justiça Federal nestes casos (Precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5018628-56.2017.4.04.7000/PR, MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5054953 64.2016.4.04.7000/ PR, MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5056988-94.2016.4.04.7000/PR).



    (...)



    Assim, quanto ao contrato dos autores ANISIO GONCALVES SUTIL, FRANCISCO BERTONSINI, SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS e WANDERLEY SCHERLOWSKI, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal.” (Doc. 396, p. 5-6, destaquei)



    Destarte, inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.011 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para dissentir ao que decidido pela Turma Recursal a quo, acerca da natureza da apólice e da ausência de vinculação ao FCVS, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: ARE 1.388.542, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/06/2022; ARE 1.363.787, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/02/2022; e ARE 1.363.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/02/2022.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente